Tribunal: TJSP
Processo: 0009335-04.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009335-04.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
HENRIQUE MILANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009335-04.2019.8.26.0026 -Voto no 36726
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO no: 0009335-04.2019.8.26.0026 VOTO no 36.726
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 3a RAJ
Processo Digital no: 0009335-04.2019.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: BRUNO HENRIQUE MILANI

VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra r. decisão
proferida pelo douto Magistrado da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que homologou
cálculo considerando como data-base para progressão ao regime
aberto a data em que o sentenciado preencheu o requisito
objetivo para a progressão do regime semiaberto.
Sustenta o il Promotor que o termo inicial para
a progressão ao regime aberto deve ser considerado a partir da
data-base para progressão ao regime aberto a data da concessão
do regime semiaberto, a qual é posterior à data na qual o
sentenciado efetivamente preencheu o lapso temporal para a
progressão ao regime intermediário.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão
atacada a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009335-04.2019.8.26.0026 -Voto no 36726
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sobre o tema aqui tratado, esta Corte, em 07
de novembro de 2019, ao julgar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo decidiu que:
“A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem
deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça.”
Destarte, diante do reconhecimento da natureza
declaratória da decisão que atesta o preenchimento dos requisitos
previstos no artigo 112 da Lei no 7.210/84, de rigor a adoção da
data em que o sentenciado cumpriu os requisitos para a obtenção
da progressão ao regime intermediário, não assistindo razão ao il.
Promotor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora